Tribunal: TJMT
Processo: 1047611-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047611-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE - CPF: 720.762.241-49 (PACIENTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. OPERAÇÃO GUNS. CONTEMPORANEIDADE
COMPROVADA
.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá/MT, no bojo da “Operação
Guns
”, a qual apura a prática dos crimes previstos no art. 17 da Lei no 10.826/2003 (comércio ilegal de armas de fogo) e no art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa). Sustenta a defesa a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a inexistência de contemporaneidade dos fatos, o risco abstrato à ordem pública e a insuficiência de indícios de autoria. Requer a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas ou o reconhecimento da incompatibilidade da prisão com alvará de soltura e progressão de regime já deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com base nos
arts
. 312 e 313 do CPP, especialmente quanto à contemporaneidade e ao risco concreto à ordem pública;

(
ii
) saber se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP;

(
iii
) saber se o
habeas corpus
comporta exame sobre a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o alvará de soltura expedido, bem como se a custódia cautelar pode obstar a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação, como a apreensão de armas e drogas, a vinculação do paciente com os fatos investigados e diálogos que indicam participação no comércio ilícito de armamentos, vinculados à organização criminosa.

O risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta das condutas e o contexto de criminalidade organizada justificam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da instrução criminal, conforme interpretação do art. 312 do CPP.

A contemporaneidade da prisão está evidenciada pela persistência das atividades ilícitas entre dezembro de 2023 e abril de 2024,
demonstrando risco atual à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, afastando a alegação de ausência de atualidade da medida cautelar.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do paciente e da insuficiência das medidas alternativas para mitigar os riscos identificados.

As alegações relativas à execução penal, como a incompatibilidade entre prisão e alvará de soltura ou eventual progressão de regime, não se inserem nos limites cognitivos do
habeas corpus
, devendo ser suscitadas perante o juízo competente da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presente nos autos prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

2.
A contemporaneidade da prisão preventiva pode decorrer da persistência das condutas ilícitas, revelando risco atual à ordem pública e à conveniência da instrução criminal no momento da decretação da medida
.

3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando se mostra insuficiente para neutralizar os riscos identificados.

4. O
habeas corpus
não comporta exame de matérias típicas da execução penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 314, 319, 647, 648; Lei no 10.826/2003, art. 17; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, tese no 6, DJE 12.04.2017; TJMT, HC no 1006581-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 19.04.2024, DJE 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em favor de
Romeu Jordão
Sarate
de Andrade

contra
decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá/MT, que, no contexto da denominada “Operação
Guns
”, nos autos no 1007388-51.2025.8.11.0042,
decretou sua prisão por
suposta prática dos crimes previstos no art. 17 da Lei no 10.826/2003 e no art. 2o da Lei no 12.850/2013
.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente pela inexistência de contemporaneidade e de perigo concreto apto a justificar a custódia cautelar, bem como a insuficiência dos elementos indiciários para a manutenção da prisão preventiva. Aduz que a medida extrema inviabiliza o cumprimento de alvará de soltura expedido pelo Juízo da Execução Penal. Requer, em liminar,
a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura; e, no mérito, (i) a concessão definitiva da ordem; (
ii
)
o reconhecimento da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o alvará de soltura expedido
; (
iii
) subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas; e (
iv
) que a custódia cautelar não obste a progressão de regime já reconhecida.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações sustentando a presença de indícios de autoria e materialidade, a gravidade concreta das condutas, o risco de reiteração delitiva e a atualidade do perigo à ordem pública, destacando tratar-se de desdobramento investigativo da Operação “
Guns
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O

habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A decisão que indeferiu a liminar (ID 338951379 deste remédio constitucional)
consignou que o procedimento investigatório no 1007388-51.2025.8.11.0042 tramita em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais, diante da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, aptos a configurar o
fumus
comissi
delicti
, bem como do
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Assentou que o
fumus
comissi
delicti
relativo ao paciente tem suporte no Relatório de Investigação no 2025.13.33004, produzido a partir da análise forense do aparelho celular apreendido com Douglas Magalhães de Arruda na prisão em flagrante de 25 de abril de 2024, ocasião em que o paciente se encontrava presente no local da apreensão de armas de fogo e de substância entorpecente (cocaína). Segundo registrado, os diálogos extraídos do dispositivo indicariam tratativas de armamentos, com emprego de linguagem cifrada, sugerindo vínculo operacional prévio entre Douglas e o paciente no comércio ilegal de armas, inserido em
contexto investigado pela autoridade policial e supostamente relacionado ao grupo criminoso denominado Comando Vermelho.

Mencionou, ainda, os antecedentes e condenações do paciente, com registro do Executivo de Pena no 2001532-26.2024.8.11.0042 (SEEU), no qual cumpre pena resultante das ações penais no 1008854-17.2024.8.11.0042 (tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e no 0000960-74.2017.8.11.0002 (roubo majorado e extorsão qualificada), além de anotação referente à Ação Penal no 1014828-40.2021.8.11.0042 (ameaça), cuja punibilidade foi extinta pela prescrição. Tais elementos foram valorados como reforço do quadro indiciário e da vinculação com fatos pretéritos apurados no contexto da chamada “Operação
Guns
”.

Quanto
ao
periculum
libertatis
, destacou que a apreensão de armas de fogo com numeração suprimida e produto de roubo, bem como de expressiva quantidade de cocaína, em ambiente supostamente vinculado a organização criminosa, evidenciaria risco concreto à ordem pública, probabilidade de reiteração delitiva e possibilidade de interferência na instrução criminal, diante da natureza organizada do grupo investigado e do alegado acesso do paciente a informações internas dessa estrutura. Assinalou, também, risco à aplicação da lei penal.

Conjugou esse cenário com a atuação atribuída ao paciente, salientando sua presença no local do flagrante delito, ao lado de Douglas e Ana Carla, na ocasião da apreensão dos materiais ilícitos, o que, no entendimento da autoridade coatora, o vincularia à atividade criminosa que deflagrou a investigação. Ademais, consignou que o conteúdo extraído do celular de Douglas evidenciaria prévia interlocução e suposta “parceria operacional” na negociação de armas, reforçando a probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar.

Diante disso, concluiu pela manutenção da prisão preventiva, ao reconhecer a subsistência do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, afastando, naquele momento processual, a concessão da liminar.

Verifica-se, neste remédio constitucional, a presença de indícios de materialidade e autoria do
s
delito
s
previsto
s

art. 17 da Lei no 10.826/2003 e no art. 2o da Lei no 12.850/2013
, cujo exame definitivo ocorrerá em ação penal própria
, distinta dos presentes autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse contexto,
aplica-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na
t
ese no 6, nos seguintes termos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem
qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

A propósito, a
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A
ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO

–
INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS
–
ADUZIDA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO
–
IMPROCEDÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DE DECURSO DE LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO ENTRE OS FATOS APURADOS E A PR
ISÃO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (
AgRg
no RHC n. 176.449/PR).

2. Na espécie, não há falar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção se constatada fundamentação concreta na decisão constritiva, embasada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente, apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade, denominada “Comando Vermelho”
, o qual, na
condição de policial militar, teria repassado de forma ilegal vinte e um boletins de ocorrência em tempo real aos líderes da organização criminosa, no aparente intuito de manter o grupo criminoso informado das operações policiais, prisões, materiais apreendidos etc., em prejuízo à atuação policial.

3. A substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares revela-se inadequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato noticiadas
, além de insuficientes para evitar a continuidade da prática de infrações penais,
em observância aos critérios estabelecidos no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado (
AgRg
no HC n. 707562/SP, Quinta Turma,
DJe
11/03/2022).

5. No caso, a conduta delitiva, em tese, perpetrada pelo paciente remonta ao período compreendido entre 2022
a
2023 e a sua prisão preventiva foi decretada em janeiro de 2024, como resultado de investigação policial envolvendo pluralidade de agentes e complexidade de fatos, além de graves, o que
evidencia
não ter havido lapso temporal excessivo entre os fatos apurados e a sua prisão.

6. Ordem denegada.

(N.U 1006581-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024).

Presentes os
pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Da tese defensiva de ausência de contemporaneidade

A contemporaneidade não exige intervalo temporal exíguo entre o fato e a decretação da medida, mas sim a evidência de que a liberdade do paciente ainda representa perigo à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso, a decisão registrou que os delitos investigados possuem natureza permanente, especialmente quanto à suposta integração em organização criminosa e ao comércio ilegal de armas de fogo. Destacou-se que as comunicações analisadas abrangeram o período de dezembro de 2023 a abril de 2024, indicando continuidade da atuação e atualidade do risco, além de mencionar fatos supervenientes que reforçariam a persistência das atividades investigadas.

Verifica-se que a necessidade da custódia cautelar foi examinada sob a ótica da situação presente, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme delineado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a segregação pelos mesmos fundamentos.

Diante disso,
afast
a-se
a alegação de ausência de contemporaneidade
.

Da tese defensiva de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

A
fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, rejeita-se a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação
cautelar medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

Das teses
defensivas

de
incompatibilidade entre a prisão preventiva e o alvará de soltura expedido e da não
interferência
na
pretérita
progressão de regime

Tais questões não se inserem nos limites cognitivos do
habeas corpus
, pois dizem respeito à execução penal e não à legalidade do decreto preventivo. Ausentes teratologia ou flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento do ponto, devendo eventual análise ser submetida ao juízo da execução penal por meio próprio.

Assim,
impõ
e
-se
o não conhecimento das referidas teses

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
impetrado em favor de
Romeu Jordão
Sarate
de Andrade
e, no mérito, na
parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026